Tribunal: TCU
Processo: 033.119/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada para apurar possível superfaturamento na aquisição de medicamentos, por dispensa de licitação, pela Secretaria Municipal de Saúde de Caxias/MA, no âmbito do Programa especial de atuação no enfrentamento à crise da Covid-19 (Coopera).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre indícios de superfaturamento decorrentes da aquisição de medicamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 198, parágrafo único e 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações indicadas no voto condutor desta deliberação; 9.3. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Município de Caxias/MA, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.